Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes a alegada omissão na decisão colegiada, em relação à ofensa ao princípio da publicidade (o edital do concurso previu em seu item 22.1 do, que os candidatos serão convocados para as etapas do concurso, por meio de editais específicos a serem publicados no DODF e divulgados na internet).
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive no que refere ao princípio da publicidade (item V da ementa: a par de não existirem evidências de que os candidatos convocados à apresentação dos títulos não obtiveram aprovação na prova prático-instrumental (item 16.1 do Edital), não se constata a aventada ilegalidade da convocação no mesmo edital que publicou o resultado preliminar da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, tanto que outros candidatos apresentaram os documentos (títulos) a tempo e modo. Nesse contexto, a não apresentação dos títulos no prazo editalício (não obstante a publicação de chamada nominal dos candidatos) decorreu da própria desídia do recorrente, de sorte que a concessão de prazo diferenciado redundaria em ofensa ao princípio da isonomia).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscutir o mérito, tampouco refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.